Tribunal: TJSP
Processo: 2110805-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – OPOSIÇÃO QUE OBJETIVA REVISÃO DA SOLUÇÃO IMPOSTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2110805-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, é
embargado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2110805-25.2019.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBARGANTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEVI
EMBARGADO:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
VOTO No 35.176
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL

OPOSIÇÃO QUE OBJETIVA REVISÃO DA SOLUÇÃO IMPOSTA
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos Declaratórios opostos contra o v. acórdão
de fls. 553/573 dos principais que, à unanimidade, julgou
procedente a pretensão para declarar a inconstitucionalidade da
Lei no 1.764, de 16 de janeiro de 2006, do Município de
Itapevi/SP, que “cria o Programa Emergencial de Auxílio-
Desemprego, e dá outras providências”, alterada pelas Leis
Municipais nos 1.861, de 10 de janeiro de 2007, 2.067, de 23 de
março de 2011, 2.138, de 19 de abril de 2012, 2.258, de 04 de
junho de 2014, 2.499, de 05 de outubro de 2017, e 2.535, de 20
de abril de 2018, bem como, por arrastamento, do Decreto
Municipal no 5.385, de 16 de julho de 2018, todos daquela urbe,
com observação.
Em breve síntese, aponta existência de contradição
no julgado pela não incidência, à hipótese, da tese firmada pelo
C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 612.
Processado o recurso sem suspensividade, a douta
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procuradoria-Geral de Justiça ofertou contrariedade a fls. 38/46,
opinando pela rejeição dos embargos.
É o breve Relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabíveis os embargos de declaração quando existente
omissão, obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda quando constatada
hipótese de erro material.
In casu, a despeito da argumentação expendida,
afere-se que o v. aresto não incorre nas situações legais a
justificar oposição dos declaratórios, que na hipótese objetivam
alcance de solução diversa daquela expendida.
O
v.
acórdão
embargado
declinou
fundamentadamente as razões que justificaram a procedência da
pretensão, reconhecendo a inconformidade normativa das leis
impugnadas por instituírem, à luz da criação de louvável
programa social, verdadeiras hipóteses de contratação temporária pelo Município, em desalinho às premissas constitucionais.
Ora, se o resultado não convence, é questão outra
que deve ser explorada em recurso próprio, equivocado o
manejo dos embargos para correção de eventual error in
judicando, proposta evidenciada no recurso quando se busca
distinguir a controvérsia do Tema no 612 do C. STF.
Lembre-se que contradição apta a ensejar manejo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reclamo aviado é verificada na coexistência de proposições
inconciliáveis no bojo do julgado, entre fundamentação e
dispositivo, o que não se constata in casu.
No que toca à matéria questionada no recurso, assim
declinou o v. acórdão, inclusive quanto à incidência do Tema no
612/STF:
“Na hipótese concreta, ao instituir o 'programa emergencial de
auxílio-desemprego', pese a nobre intenção veiculada, afere-se
que o Município dispôs sobre criação de cargos temporários e
remuneração na seara municipal, em matéria própria de
organização administrativa. Não é dado ao ente municipal,
todavia,
afrontar
normas
pré-estabelecidas
de
índole
constitucional referentes ao regime jurídico de acesso ao serviço
público.
(...)
Controvérsia
instaurada
abrange
criação
normativa
de
contratação de servidores por prazo determinado (uma das
exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público)
mediante instituição de programa de governo. Afirmou-se, na
essência,
que
simples
contratação
temporária
de
desempregados é alheia ao interesse público, não demonstradas
urgência, imprevisibilidade e transitoriedade excepcional.
(...)
Ocorre que a edição da Lei estabelecedora das hipóteses de
contratação nesta modalidade
temporária
deve observar
outros parâmetros e valores constitucionalmente expressos,
ainda que a previsão decorra da instituição de programa de
governo. Necessário realizar-se a leitura do permissivo em
consonância aos princípios do concurso público, moralidade,
isonomia e eficiência.
(...)
Em sede de repercussão geral, o C. Supremo Tribunal Federal
proferiu v. Acórdão, no julgamento do Recurso Extraordinário no
658.026/MG (Tema no 612), em 09 de abril de 2014, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relatoria do i. Min. Dias Toffoli, estabelecendo parâmetros e
limitações à edição de normas locais que disponham sobre a
modalidade de contratação em análise. Na ementa do julgado,
assentou o Pretório Excelso que 'o conteúdo jurídico do art. 37,
inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-
se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que,
para que se considere válida a contratação temporária, é preciso
que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o
prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade
seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a
necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a
contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado,
e que devam estar sob o espectro das contingências normais da
Administração.'
(...)
Sob análise das diretrizes indicadas pela jurisprudência do C.
STF, inafastável o acolhimento da pretensão inicial, ausente
relevante interesse público apto a justificar a exceção ao
postulado geral do concurso público (artigo 115, inciso, II,
Constituição Paulista), ainda mais pela previsão de execução de
tarefas genéricas (artigo 7o da Lei Municipal no 1764/2006),
destituídas da excepcionalidade necessária legalmente prevista,
em contraprestação à remuneração estabelecida.
Irrelevante, vale repisar, o rótulo de programa de governo de
caráter assistencial, notadamente porque os atos normativos
impugnados criam verdadeiras hipóteses de contratação por
tempo
determinado
em
descompasso
ao
modelo
constitucionalmente permitido.”
O
inadequado
propósito
recursal
foi
também
apercebido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao destacar
na impugnação de fls. 38/46, verbis:
“Com efeito, não assiste razão ao recorrente quando alega que
se trata 'da implementação de um programa assistencial aos
desempregados e sua reinserção no mercado de trabalho' (fl.
07), pois, como amplamente discutido nesses autos, os atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
normativos de Itapevi desrespeitaram os limites impostos no
Tema no 612/STF, uma vez que a admissão de pessoal a termo
deve objetivar situações anormais, urgentes, incomuns e
extraordinárias que molestem as necessidades administrativas,
não servindo ao combate ao desemprego.
Além disso, são inconstitucionais as hipóteses de contratação
temporária, tendo em vista que a absorção de mão de obra
desempregada,
com
contratação
de
pessoal
por
tempo
determinado para prestar serviços à Municipalidade de Itapevi
contraria
o
ordenamento
constitucional
por
falta
de
excepcional interesse público.
(...)
A irresignação consiste, portanto, em mero inconformismo da
parte traduzido na pretensão de rediscutir questões já
decididas, o que, todavia, não autoriza a oposição dos
embargos de declaração, conforme sólida jurisprudência (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 862059/SP, Terceira Turma, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 05/06/17)”.
Nesse
contexto,
frente
ao
notório
intento
de
revisitação meritória das questões superadas, ainda que sob a
ótica
de
sustentado
distinguish,
revela-se
deturpada
a
utilização da medida processual eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica